Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta omissão sobre a impenhorabilidade dos honorários sucumbência, pois são verbas alimentícias.
3. O embargado afirma que não há nenhum vício a ser sanado.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que o embargante tem razão. Compulsando os autos verifico que no Acórdão 1812299, ID 55786096, não houve manifestação sobre o pedido de impenhorabilidade dos honorários de sucumbência.
6. Diante disso e evitando interpretações equivocadas, acolho os Embargos de Declaração.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Incluindo um item no Acórdão 1812299, ID 55786096, que passa a ter a seguinte redação a partir do item 8. “8. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Os autos demonstram a existência de inúmeras diligências sem êxito em busca de patrimônio e a aparente resistência do devedor/agravante em saldar integralmente o débito. O agravante é advogado, aufere renda e não se desincumbiu minimamente de comprovar que a constrição do seu débito dos honorários sucumbências se afigura exagerada, de modo a comprometer a sua subsistência e a de sua família, ao mesmo tempo que contribui para satisfazer o crédito há anos perseguido. 9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.”.